Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. O Juízo de origem, sopesando as condições financeiras do genitor e as necessidades do filho recém-nascido, em cognição sumária, ao fixar o valor dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, observou o binômio necessidade/possibilidade.
3. Desta feita, se não restou comprovada, de plano, a incapacidade do agravante de arcar com os alimentos provisórios estabelecidos liminarmente, o pedido de redução da verba alimentar provisória para 21% (vinte e um por cento) do salário-mínimo não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.